Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE USO COMPARTILHADO. RESILIÇÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1. A resilição imotivada do contrato por parte do consumidor autoriza a retenção parcial dos valores pagos.
2. O art. 413 do Código Civil c/c art. 51 do CDC permitem ao Magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva.
3. A fixação da cláusula penal em 20% sobre os valores pagos, e não sobre o valor nominal do contrato, é razoável e suficiente para penalizar o concessionário e, ao mesmo tempo, compensar potenciais prejuízos sofridos pela incorporadora com a ruptura do ajuste, inclusive as alegadas despesas administrativas.
4. É indevida a incidência de percentuais de retenção que tenham o mesmo caráter indenizatório, por implicar dupla penalização pelo mesmo fato (bis in idem).
5. A cobrança de comissão de corretagem imobiliária é válida quando o consumidor é previamente informado sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP repetitivo no 1.599.511 (Tema no 938). A ausência de prova sobre eventual pagamento a esse título compromete a validade da cláusula que transfere ao promitente/comprador essa obrigação.
6. Recurso conhecido e não provido.